Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020709-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES - CPF: 074.974.581-91 (APELANTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES - CPF: 074.974.581-91 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU O DA AUTORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS A AUTORA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “
A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4.
"A
repetição
em
dobro,
prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente
da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min.
MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1020709-40.2017.8.11.0041

– CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES, e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reparação por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1020709-40.2017.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra o Banco, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para, em razão do laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual, condenar a ré a
“restituir à autora, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente em sua folha, na quantia R$ 151,35, cada, que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) e

acrescida de juros de mora de 1% a. m., a partir do vencimento de cada parcela”.
A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, mas manteve a exigibilidade suspensa para a autora, que foi beneficiada com a AJG (cf. Id. no 96330318).

A autora alega que, por ter sofrido cobranças comprovadamente indevidas em razão de fraude, certamente sofreu dano moral indenizável, pelo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, e também
para determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma dobrada, “pelo fato de a financeira não ter respeitado o direito à informação, não ter agido com probidade e transparência, conquistando com isso lucros indevidos, e, portanto, enriquecendo ilicitamente”
(cf. Id. n.

96330323).

O Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico celebrado, dizendo que
a contratação foi procedida de toda a verificação da documentação apresentada pela autora, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos, inexistindo, portanto, qualquer vício e/ou nulidade.

Sustenta, ainda, que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório, com readequação do termo inicial dos juros de mora para a
data do arbitramento (cf. Id. no 96330327).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pedido de desprovimento do recurso adversário (cf. Ids. n. 96330334 e n. 100209965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato bancário, notou que foi descontado de seus proventos mensais débito referente ao contrato de empréstimo no 400693100-2, no valor de R$ 4.787,64, para pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.769,15, com início em 05.10.2013 e término em 05.09.2018, cuja origem desconhece completamente, de modo que entrou em contato com o Banco, e teve acesso ao instrumento contratual vinculado ao Id. n. 96331473, quando então constatou que a assinatura lançada no documento não era sua (cf. Id. n.

96331465).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade
do negócio jurídico celebrado entre os litigantes (cf. Id. no 96330255).

A autora impugnou a contestação
(cf. Id. no 96330261)
, e requereu a realização de perícia grafotécnica
objetivando comprovar a falsidade da assinatura (cf. Id. n. 96330264).

O pedido foi deferido pelo MMo. Juiz, que determinou a realização da prova pericial, nomeando para o encargo o Perito Forense, Thyago Jorge Machado, que após minucioso trabalho pericial concluiu que,
“as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela Sra. BENEDICTA DO ESPÍRITO SANTO GUIMARAES”
(Id. no 96330307).

Finalizada a fase de instrução probatória, o MMo. Juiz concluiu pela procedência do pedido,
para declarar inexistência de débito, por verificar que o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é da autora a assinatura constante no contrato de empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento da autora, e condenou o Banco a restituir à autora as parcelas debitadas indevidamente, mas indeferiu o pedido indenizatório.

Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e a autora, contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório; como se não bastasse, pede o afastamento de uma condenação indenizatória que sequer existiu na sentença, ou seja, o réu/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura da autora, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ
“
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,

respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes.

Porém, merece reparo a sentença no que toca à restituição do valor descontado indevidamente pelo Banco, já que, segundo o STJ,
"a
repetição
em
dobro,
prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente
da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min.
MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Portanto, a repetição do indébito deve ser realizada na forma dobrada.

Além disso, também merece reforma a sentença no tocante à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que
“
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, o valor de R$ 5.000,00 é razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do Banco
, e
dou provimento ao recurso da autora
, para reformar parcialmente a sentença, e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma dobrada, e condenar o Banco ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 5.000,00, com juros a partir do evento danoso, e correção monetária desde a data do arbitramento.

Custas recursais pelo Banco/réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022